Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. A responsabilidade civil na ótica do Código de Defesa do Consumidor depende da configuração do fato do serviço que gera um dano ao consumidor. O ato ilícito que gera o dever de indenizar é o defeito na prestação do serviço.
2. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que razoavelmente dele se poderia esperar ou quando não são prestadas informações suficientes adequadas à sua fruição e risco.
3. Não ficou caracterizado o defeito na prestação de serviço médico-hospitalar, pois houve investigação, tratamento e alta médica após melhora dos sintomas. E as autoras não trouxeram aos autos qualquer protocolo médico que imponha a internação por período mínimo de 24 horas de paciente que apresente melhora no quadro clínico. A alegação de serviço defeituoso no fato de não manter a paciente por 24 horas no hospital não presta sequer para a inversão dos ônus da prova, pois não é verossímil.
4. A falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito gera a improcedência do pedido de compensação moral.
5. Apelação conhecida e desprovida.